Tribunal: TJMT
Processo: 0006221-15.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006221-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (APELANTE), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), D. C. D. S. A. (ASSISTENTE), SAMUEL VITOR BRITES DE MORAIS - CPF: 089.326.041-00 (ASSISTENTE), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA - CPF: 081.008.901-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (APELADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – VEREDICTO CONDENATÓRIO – APELOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS –
1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS DEFENSIVOS –
ACOLHIMENTO
– INTERPOSIÇÃO DOS APELOS APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
2)

RECURSO DO MINISTERIAL
– PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA) –
CULPABILIDADE EVIDENCIADA – EXCESSO NA AGRESSÃO
– GRAU DE REPROVABILIDADE SUPERIOR A COMUM – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE MOSTRAM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 798, §1º, do CPP e a teor do Enunciado n.º 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento. Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, do CPP.

Acolhida a preliminar da acusação para não conhecimento dos recursos defensivos diante da intempestividade.

2.
Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade dada a determinação e intensidade do agressor em lesionar a vítima de modo a demonstrar grau de reprovabilidade superior a comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular.
2.1.
O reconhecimento das demais circunstâncias judiciais tidas como favoráveis aos réus (motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), deve permanecer nos termos da sentença dada a falta de elementos necessários e suficiente para a sua reprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos réus MATHEUS DE ALMEIDA COSTA, EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO, DAVISON PEREIRA DA SILVA e DAVID PEREIRA DA SILVA, contra a decisão do Tribunal do Júri que
condenou os acusados pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121 § 2º, I, III e IV c/c art. 29, ambos do CP
, nas seguintes penas:

- MATHEUS, EDIVALDO e DAVISON,
cada um à pena de 16 anos de reclusão em regime fechado.

- DAVID à pena de
10 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado.

O Ministério Público, nas suas razões de recurso (pags. 2362/2384)
,
busca

a reforma das penas-bases fixadas ao réu EDIVALDO, DEIVISON, DAVID e MATHEUS, para que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam consideradas negativas, sustentando, para tanto que:
“...o juízo de primeiro grau... deixou de considerar as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal...
culpabilidade, conduta social, personalidade dos agentes, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e ausência de contribuição da vítima.
”
(pag. 2368-PDF).

Nas razões de DAVID e DEIVISON
, a defesa requer, em síntese:
1)
A nulidade do julgamento alegando que a decisão do conselho de sentença estar contrária as provas dos autos (art. 593, III, alínea “d” e § 3º, do CPP). Ainda, que não cabe a manutenção das qualificadoras;
2)
Concessão da justiça Gratuíta ao Apelante por ser pobre e não possuir condições de arcar com as custas e honorários advocatícios (Razões pags. 2308/2335-PDF).

O juízo de primeiro grau
não RECEBEU as apelações interpostas
pela defesa dos réus DAVID PEREIRA DA SILVA E DEIVISON PEREIRA DA SILVA (ids. 82455516 e 82455514), porquanto intempestivas, conforme certidão de id. 82606525.

O réu EDIVALDO não interpôs recurso de apelação (vide Certidão de Trânsito em Julgado - pags. 2399-PDF).

Do mesmo modo, a apelação interposta pelo réu MATHEU não fora recebida por intempestividade. (pag. 2475-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, requer
a preliminar de não conhecimento
dos apelos dos réus (pag. 2490/2506-PDF).

Nas contrarrazões das defesas pugnaram pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 2388/2393, 2414/2424 e 2463/2472-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pelo
parcial provimento
do Ministério Público para reconhecer a culpabilidade como circunstância negativa e,
pela intempestividade do recurso das defesas
dos recursos (pag.2509/2525-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público sustenta que os recursos de apelação criminal manejados pelas defesas dos réus são intempestivos.

Sustenta, em síntese, que
“Os recursos foram certificados INTEMPESTIVOS (ID 140042442, ID 140042480 e ID 140042491), razão pela qual
NÃO FORAM RECEBIDOS pelo juízo a quo
(ID 140042443 e ID 140042492).

A prejudicial de mérito deve ser acolhida.

Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, do CPP.

Nos termos do art. 798, §1º, do CPP e a teor do Enunciado nº 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

Conforme ressai dos auto, os réus DAVID PEREIRA DA SILVA e DEIVISON PEREIRA DA SILVA foram patrocinados por advogada por eles devidamente constituída, a qual participou regularmente da sessão do júri, e dela saíram intimados – tanto os réus que se faziam presentes no júri como a advogada.

A Sessão de julgamento teve início no dia 26/03/2022 (uma sexta-feira), a qual terminou no dia seguinte (sábado), sendo que o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de apelação teve início no primeiro dia útil, ou seja, em 28/03/2022 (segunda-feira) e se estendeu para a interposição até o dia 04/04/2022 (segunda-feira), momento em que se exauriu.

Nesse passo, transcrevo trecho exarado pelo órgão acusatório:

“Veja-se, por exemplo, que no dia 1º/04/2022, portanto, três dias antes do prazo para a interposição do recurso da defesa se exaurir, a advogada dos apelantes DAVID PEREIRA DA SILVA e DEIVISON PEREIRA DA SILVA lançou ciência nos autos digitais por duas vezes, conforme se depreende do ID 140042431 e ID 140042432, deixando, contudo, de interpor recurso de apelação, o fazendo apenas no dia 17/04/2022 (domingo), conforme se observa do ID 140042439 e do ID 140042441, isto
é, DEPOIS DE 13 (TREZE) DIAS DE VENCIDO O PRAZO.”

(pag. 2492-PDF).

É o que se verifica dos expedientes constantes dos autos digitais, a prolação da r. sentença se deu em sessão no Plenário do Júri realizada em 26/03/2022 (Vide-pag. 2289-PDF), a apelação dos réus DAVID e DEIVISON em 17/04/2022 (pag. 2306 e 2322-PDF).

Na sequência, juntado aos autos a Certidão de Intempestividade dos referidos recursos (pag. 2337-PDF), seguida da decisão de não recebimento dos mesmos pelo juízo sentenciante (pag. 2338-PDF):

“II – Por outro lado, NÃO RECEBO as apelações interpostas pela defesa dos réus David Pereira da Silva e Deivison Pereira da Silva (ids. 82455516 e 82455514), porquanto intempestivas, conforme certidão de id. 82606525.”

Assim, consoante observado pelo membro do Ministério Público,
intimados pessoalmente em sessão plenária da r. sentença penal condenatória proferida em 26/03/2022, os apelantes DAVID PEREIRA DA SILVA e DEIVISON PEREIRA DA SILVA, através de sua advogada, interpuseram recurso de apelação somente depois do decurso de 22 (vinte e dois) dias
.

Do mesmo modo, há que se reconhecer a intempestividade do recurso do réu MATHEUS.

In caso,
o patrono do réu MATHEUS também se fez presente na sessão de julgamento do dia 25 e 26 do mês de março do ano de 2022.

O réu MATHEUS, mesmo intimado para comparecer na sessão, estava foragido, de modo que fora expedido edital de intimação pelo prazo de 90 dias. A publicação se deu em 19/14/2022 e teve seu término em 24/07/2022 (domingo), prorrogado para segunda-feira.

Desse modo a interposição do recurso em somente 26/07/2022 (pag. 2456/2457-PDF), um dia depois de vencer o prazo, é extemporâneo, ocorrendo o trânsito em julgado sem a interposição de apelação dentro do prazo legal.

A propósito, destaco a Certidão de intempestividade do recurso:

“Certifico que o recurso de Apelação Interposto pela Defesa do Acusado MATHEUS DE ALMEIDA COSTA (Id 90902202 e anexos) é intempestivo. Isto porque a Sessão de Julgamento Pelo Tribunal do Júri foi realizada em 26/03/2022 (Id 80762375, páginas 41 à 46), saindo a Defesa intimada da decisão condenatória para efeitos recursais, tendo como último dia de prazo para tanto o dia 01/04/2022, que, por sua vez, transcorreu sem qualquer manifestação.

O acusado foi intimado por edital (Id 82280908) disponibilizado em 18/04/2022 e publicado dia 19/04/2022, iniciando a contagem do prazo de 90 dias em 20/04/2022; e, considerando que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (art. 798, CPP), o prazo do edital expirou em 18/07/2022, iniciando, assim, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso no dia 19/07/2022 e terminando em 25/07/2022 sem qualquer manifestação, sendo certificado o trânsito em julgado no dia 26/07/2022 (Id 90856193 e Id 90856231), em que pese o sistema PJE ter registrado esse mesmo dia como sendo, ainda, prazo para manifestação.”
(pag. 2474-PDF).

Por fim, consigno que o réu EDIVALDO sequer apelou da sentença (Certidão de Trânsito em julgado – pag. 2399-PDF).

Diante do todo exposto,
a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o status de imutabilidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“[...] ‘Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’
(N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].” (TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021).

Portanto,
acolho a preliminar de intempestividade
dos apelos manejado pelas defesas dos réus, ao passo que NÃO OS CONHEÇO, dou por prejudicada a análise do mérito recursal.

Passo a análise do recurso da acusação.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Primeiramente destaco
que o recurso é tempestivo, uma vez que interposto em 31/03/2022, conforme ressai da Certidão dos autos (pag. 1193 e 2300-PDF).

Consoante relatado, o recurso da acusação visa apenas e exclusivamente à dosagem da pena basilar acima do mínimo legal em desfavor dos réus DAVID, DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS.

Sustenta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam consideradas negativas, sustentando, para tanto que:
“...o juízo de primeiro grau... deixou de considerar as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal...
culpabilidade, conduta social, personalidade dos agentes, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e ausência de contribuição da vítima.
”
(pag. 2368-PDF).

Analisando as penas-base fixadas aos recorrentes, verifica-se que esta foi fixada em seu mínimo legal, com o seguinte fundamento:

Aos apelados DEIVISON e DAVID, a pena-base foi mantida no mínimo legal nos seguintes fundamentos:

“A culpabilidade é natural do tipo. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado.
Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena.
As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova segura de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base
em 12 (doze) anos de reclusão
.”
(pags. 2238 e 2239-PDF).

Quanto aos réus EDIVALDO e MATHEUS,
verbis:

“A culpabilidade é natural do tipo.
As anotações criminais estampadas na folha de antecedentes de id. 71443786 não possuem o condão de exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ
. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado.
Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena
. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova segura de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis,
estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.”

Analisando, tenho que o pleito merece parcial provimento.

DA CULPABILIDADE:

O apelante/MP justifica que a culpabilidade
merece maior censura, pois
“...considerando como se deram os fatos, a mesma jamais poderá ser avaliada como (sic) “natural do tipo”, como reconhecido pelo juízo a quo.”
(pag. 2368-PDF).

Cumpre esclarecer que a circunstância da culpabilidade, enquanto vetor de individualização da pena, é a posição do agente frente o bem jurídico tutelado pela norma penal, de modo que, dependendo do comportamento externado pelo agente na prática do crime, a culpabilidade pode apresentar-se mais ou menos acentuada, mais ou menos favorável, indo desde a mais singela imprudência, característica dos crimes culposos, até o mais absoluto desprezo.

Analisando o caso fático, de fato, a culpabilidade se revela acima do normal, a merecer recrudescimento
, pois, como se extrai dos autos, os réus se uniram deforma premeditada e preordenada nos fundos de uma residência para ali agredir a vítima até a morte mediante determinação de superior hierárquico de facção criminosa.

A propósito, bem enalteceu o ministério público quando a tais fatos:

“Há nos autos vídeo em que os recorridos realizam conferência via ligação telefônica para apurar os motivos que poderiam levar a morte da vítima em típica conduta de “Tribunal do Crime”, visando assegurar a execução sumária da vítima mediante sessão de espancamento, o que foi concretizado a pauladas, denotando clarividente a ação preordenada e premeditada dos agentes e o alto grau de reprovabilidade da conduta, o que tornam capazes de exigir por consequência lógica maior censurabilidade.”
(pag. 2369-PDF).

Desse modo as circunstâncias fáticas, denotam possibilidade de merecer maior reprovação, dada a determinação e intensidade das agressões pelos recorrentes realizada,
a revelar a culpabilidade acima do normal, a merecer recrudescimento da pena.

Acolho o pleito ministerial para negativar a culpabilidade.

DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE

A acusação sustenta que
“a conduta social dos apelados em desajuste com o meio que vivem, devendo, portanto, tal circunstância judicial ser valorada negativamente, agravando-se a pena dos recorridos.”
(pag. 2372-PDF), quanto a personalidade, diz que
“personalidade dos apelados pelo magistrado sentenciante fere o princípio constitucional da individualização da pena. Há elementos claros nos autos que indicam que os apelados possuem uma personalidade deturpada, indicativa de que certamente voltarão a delinquir”
(pag. 2372-PDF).

Tais circunstâncias não devem ser valoradas em desfavor dos acusados, devendo permanecer neutras ao caso, pois se trata da maneira de agir e de sentir do indivíduo, a depender de laudo específico que ateste qualquer anomalia.

No caso concreto, não havendo meios para se verificar a existência desses aspectos, deve, o julgador singular, abster-se de atribuir valoração desfavorável. Ao passo que deve ser mantida favorável.

DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Como bem observado elo douto parecerista, no caso em tela, o juiz, para qualificar o crime, considerou o § 2º, inciso II, do art. 121 do Código Penal, e ao invés de considerar os incisos III e IV, valorou negativamente como agravante na 2º fase da dosimetria, baseados no art. 61 do mesmo Código (já que possuem a mesma redação nesse ponto).

Diante disso, a pretendida valoração negativa dos “motivos do crime” das “circunstancias” na primeira fase do sistema trifásico, caso fosse atendido, incorreria em
bis in idem
.

Portanto, sem maiores delongas, não há como recrudescer tais circunstâncias quando elas se confundem com as qualificadoras reconhecidas e utilizadas na segunda fase.

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Às consequências do crime, não consideradas pelo magistrado, outrossim, devem permanecer inalterada, como bem observado no decisum vergastado, pois
“...As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida”,
ou seja, tratam-se de elementos que são inerentes ao tipo penal, resumindo-se no atentado à vida da vítima, causando-lhe a morte.

Quanto ao comportamento da vítima
, depreende-se de acordo com a sentença, que ela em nada contribuiu para o crime.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento pacificado no STJ, entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

(TJMT)
"

o comportamento da vítima é circunstância judicial “ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...]. Se não restar evidente a interferência da vítima [...], essa circunstância deve ser considerada neutra” (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.2.2020).

Em complemento, o Enunciado nº. 23 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribuiu decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(N.U 0001245-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

Assim, a única circunstância desfavorável aos réus que deve ser utilizada para recrudescimentos da pena na primeira fase é a culpabilidade.

Passo a redimensionar as penas-bases dos apelados DEIVISON, DAVID, EDIVALDO e MATHEUS:

Na primeira fase:
não havendo contexto fático diverso, diante do reconhecimento desfavorável da circunstância da culpabilidade, elevo a pena em 1/6, fração a qual entendo ideal para o caso concreto, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim suficiente para a repressão do delito, fixo aos réus DEIVISON, DAVID, EDIVALDO e MATHEUS
a pena-base de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase:
mantenho as agravantes reconhecidas na sentença, do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), de modo que eleva a pena em 02 (dois) anos para cada circunstância,
chegando a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, para cada um dos recorridos.

Aos réus DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS, por não haver outras causa modificadoras da pena,
TORNO A REPRIMENDA DEFINITIVA EM 18 (dezoito) anos de reclusão, para cada um.

Quanto ao réu DAVID,

na terceira fase
, tendo em vista o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, diminuo a reprimenda em um terço (1/3), ficando a pena
EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, O QUAL TORNO DEFINITIVA
por inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Aos réus mantenho o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
de intempestividade suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões e NÃO CONHEÇO dos apelos defensivos, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusação para considerar apenas como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, e assim, redimensionar a pena final do réu DAVID para 12 anos de reclusão e dos réus DEIVISON, EDIVALDO e MATHEUS para 18 anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023